Tribunal: TJES
Processo: 5009074-91.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009074-91.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros (4)
RECORRIDO: LARISSA SCHEIDEGGER DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009074-91.2024.8.08.0021
RECORRENTE:
BANCO C6 S.A. E OUTROS
RECORRIDO:
LARISSA SCHEIDEGGER DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas instituições financeiras rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos de fraude bancária, determinar o cancelamento das operações e condenar parcialmente à restituição de valores, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, ocasião em que, mediante ardil, terceiros lograram realizar diversas transações em seus cartões bancários, totalizando prejuízo expressivo, sendo certo que, mesmo após comunicação imediata às instituições financeiras, não houve a adoção de medidas eficazes para bloqueio das operações.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva das bandeiras de cartão e da empresa mencionada no golpe, restringindo a responsabilidade às instituições financeiras, bem como declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou o cancelamento das operações e condenou o Banco C6 à restituição do valor efetivamente debitado da conta da autora, julgando improcedente o pedido de danos morais.

No mérito recursal, não assiste razão às recorrentes. A controvérsia deve ser analisada à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da legislação consumerista, sendo inequívoco que fraudes dessa natureza integram o risco da atividade bancária, caracterizando fortuito interno.

A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se sustenta, porquanto o evento danoso decorreu de falha na segurança do sistema bancário, que permitiu a realização de múltiplas transações atípicas, em curto espaço de tempo, sem qualquer mecanismo eficaz de bloqueio ou confirmação adicional.

Ademais, restou evidenciado que as operações foram realizadas em favor de destinatário sem histórico ou confiabilidade, circunstância que deveria ter acionado mecanismos de segurança das instituições financeiras, o que não ocorreu, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

Quanto à restituição dos valores, a sentença foi técnica ao distinguir as operações realizadas na modalidade débito, em que houve efetivo desembolso, daquelas realizadas na modalidade crédito, nas quais não se comprovou o pagamento das faturas.

Nessa linha, correta a condenação do Banco C6 à restituição do valor de R$3.500,00, correspondente à operação de débito, bem como a determinação de estorno/cancelamento das operações de crédito, por meio da declaração de inexigibilidade, afastando-se a restituição em dinheiro destas últimas, ante a ausência de comprovação de pagamento.

No tocante aos danos morais, não se verifica situação excepcional apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Apesar do transtorno experimentado, a hipótese se insere no âmbito dos aborrecimentos decorrentes da fraude, os quais foram mitigados pela própria solução judicial que afastou a exigibilidade dos débitos e determinou o cancelamento das cobranças.

Assim, a sentença recorrida analisou de forma adequada os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)